Tribunal: TJBA
Processo: 8041538-04.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041538-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em conflito negativo de competência, que julgou procedente o incidente para declarar a competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar ação indenizatória movida por pescadores e marisqueiros em virtude de degradação ambiental.

2. A embargante sustentou a existência de obscuridade, sob o argumento de que a premissa utilizada no acórdão seria equivocada, pois não haveria relação de consumo originária que justificasse a aplicação da teoria do consumidor por equiparação aos autores da demanda.

3. Alegou, ainda, omissão no julgado e violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil, apontando suposta divergência jurisprudencial com decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e de outras Câmaras do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4. As partes interessadas foram intimadas para apresentar contrarrazões, decorrendo o prazo sem manifestação, conforme certidão constante dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi obscuro quanto à aplicação da figura do consumidor por equiparação (bystander) no contexto de dano ambiental; (ii) saber se houve omissão quanto aos precedentes invocados e ao dever de uniformização da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, não se prestando à reapreciação do mérito da decisão embargada.

7
. A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi afastada de forma fundamentada, reconhecendo-se expressamente a incidência da teoria finalista mitigada e a configuração de acidente de consumo, enquadrando as vítimas do evento danoso como consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8
. Afastada a alegada obscuridade, restou igualmente rejeitada a tese de omissão, porquanto o acórdão adotou fundamentação clara e suficiente baseada na orientação consolidada da Corte Superior, sendo desnecessária a manifestação exaustiva sobre cada julgado divergente apresentado pela parte.

9
. A suposta divergência relativa à interpretação jurisprudencial de outros tribunais ou órgãos fracionários não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

1
0
. Restou evidenciado que os embargos foram opostos com nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

11.
Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos exigem a demonstração de algum dos vícios legais, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo inadmissíveis quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041538-04.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e como Embargado
JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seções Cíveis Reunidas
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Presentes Aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Fevereiro de 2024.